Tribunal: TJDFT
Processo: 0734158-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734158-25.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATA SILVA REZENDE SAN JULIANO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Ante eventual efeito infringente dos embargos oposto, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator